Tribunal: STF
Processo: HC 264408
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA  
DE INQUÉRITO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO COMO TESTEMUNHA. DEVER DE COMPARECIMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO E DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2025, por Elidio Ferreira da Silva e Eloisio Jorge Araujo Filho, advogados, em benefício de Vinicius Ramos da Cruz, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Senador Carlos Viana, pelo qual o paciente foi convocado a prestar depoimento. 



    2. Os impetrantes narram, inicialmente, que o paciente teria sido “incluído em requerimento aprovado pela CPMI do INSS para depor sobre supostas relações com a entidade CONAFER e eventuais transações patrimoniais entre particulares, temas absolutamente alheios ao objeto da investigação daquela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Relatam que “a convocação aprovada na sessão do dia 14/10/2025, cuja cópia segue em anexo, dirigida ao Paciente, embora o mencione nominalmente, não explicita em que condição seria ouvido (se será testemunha, informante ou investigado), nem aponta qualquer relação entre sua pessoa e o objeto da investigação parlamentar daquela CPMI, limitando-se a fazer ilações sobre a situação financeira do paciente e seus vínculos familiares com um dirigente da CONAFER, matérias estas de natureza privada e estranhas à competência material daquela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que “a convocação do Paciente revela flagrante extrapolação da competência temática da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Isto porque a CPMI do INSS foi criada com a finalidade específica de apurar descontos irregulares em benefícios previdenciários, e não investigar supostas irregularidades financeiras, tributárias, transações patrimoniais ou relações particulares que lhe são absolutamente estranhas” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Salientam “trata[r]-se, portanto, de ato que viola a delimitação constitucional do objeto da investigação parlamentar, convertendo-a, indevidamente, em devassa genérica e em ofensa direta ao devido processo legal e à separação de poderes” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam ser “vedado constranger o Paciente a comparecer mediante força policial ou ameaça de prisão, especialmente para atos que, na essência, configuram interrogatório travestido de oitiva parlamentar” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustentam que “qualquer ordem de condução coercitiva, detenção momentânea ou ameaça de prisão proferida contra o Paciente, no contexto de sua oitiva, constituirá constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão imediata de salvo-conduto, a fim de preservar sua liberdade de locomoção e sua dignidade pessoal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Afirmam que “o reconhecimento do direito ao silêncio, assegurado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, projeta, por consequência lógica e necessária, o direito de não comparecer ao ato convocatório quando o depoente se encontra em condição inequívoca de investigado” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “LIMINARMENTE 



    Que seja deferido o pedido de salvo-conduto preventivo em favor do Paciente, para resguardar-lhe a liberdade de locomoção diante de ameaça concreta de constrangimento ilegal, assegurando-lhe: 



    a) O direito de não comparecer à CPMI, caso entenda que sua presença possa converter-se em mero ato de exposição ou constrangimento, sem finalidade instrutória legítima, sem que disso resulte qualquer sanção ou imputação penal; 



    b) O direito ao silêncio, sem risco de prisão, condução coercitiva, imputação por desobediência ou falso testemunho; 



    c) O direito de não firmar compromisso de dizer a verdade, quando os fatos possam incriminá-lo; 



    d) O direito de ser assistido por advogado durante todo e qualquer ato de oitiva, com possibilidade de intervenção técnica para resguardo de suas garantias; 



    e) A vedação a qualquer medida de condução coercitiva ou prisão decretada por autoridade parlamentar, assegurando-se que eventual desobediência seja apenas comunicada à autoridade judicial competente; 



    f) A proibição de constrangimentos físicos, morais ou simbólicos, inclusive por meio de exposição pública, restrição de fala de seus advogados, tentativa de intimidação, ou qualquer ato que importe em violação de sua dignidade. 



    XII. 2 NO MÉRITO 



    Que, confirmando-se a liminar eventualmente deferida, seja definitivamente reconhecido o direito do Paciente: 



    a) de não ser compelido a comparecer ou responder a perguntas potencialmente autoincriminatórias; 



    b) de permanecer em silêncio, sem que disso possa advir sanção ou presunção de culpa; 



    c) de ser acompanhado por advogado e de não ser constrangido a depor como testemunha, mormente sobre fato que desconhece; 



    d) de não ser submetido à condução coercitiva, prisão arbitrária ou ameaça por suposto desacato, em qualquer ato parlamentar vinculado à CPMI; 



    e) de ter franqueado acesso prévio e integral a qualquer requerimento, documento ou fundamento que sirva de base à sua convocação; 



    f) de ser previamente intimado por escrito, com indicação clara de local, data, hora e objeto delimitado da oitiva” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    3. Em 5.11.2025, requisitei prévias informações ao Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, Senador Carlos Viana, para esclarecimentos sobre a condição na qual se dará a oitiva do paciente, se testemunha ou investigado, porque o regime jurídico incidente sobre a situação descrita é específico para cada qual dos casos.



    4. Em 6.11.2025, o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, Senador Carlos Viana, representado pela advocacia do Senado Federal, prestou as informações requisitadas, esclarecendo que o paciente foi convocado na condição de testemunha.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. As circunstâncias postas na inicial e os elementos trazidos aos autos conduzem à concessão parcial da ordem, para que o paciente compareça à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, como aprovado pelos seus integrantes no exercício regular de suas funções constitucionais, com o resguardo das garantias constitucionais que lhe são asseguradas.



    6. Consta dos autos que o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS requereu a convocação do paciente para prestar depoimento, nestes termos:



    “Requeiro, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, da Lei nº 1579 de 1952 e do art. 148 do Regimento Interno do Senado Federal, a convocação do Senhor Vinicius Ramos da Cruz, para prestar depoimento perante esta Comissão Parlamentar de Inquérito.



    JUSTIFICAÇÃO



    A Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) é a segunda maior investigada pela Polícia Federal no escândalo dos descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com R$ 484 milhões descontados entre os anos de 2019 e 2024, ficando atrás somente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), que efetuou R$ 2,1 bilhões em descontos no período.



    O senhor Vinicius Ramos da Cruz é cunhado do presidente da Conafer, o Sr. Carlos Lopes. Além disso, Vinicius é casado com Thamyres de Oliveira, que é contadora da Conafer. Sendo assim, tendo como base esses relacionamentos com integrantes da Conafer, entendemos que o Sr. Vinicius pode trazer valiosos esclarecimentos a respeito dos descontos irregulares efetuados em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.



    Além disso, o senhor Vinicius Ramos da Cruz é presidente do Instituto Terra e Trabalho (ITT), organização que supostamente desenvolve ações assistenciais em parceria com a Conafer e, segundo informações da imprensa, Silas Vaz, secretário da Conafer, tornou-se proprietário de pelo menos dois aviões, ambos comprados diretamente do presidente do ITT, Vinícius Ramos da Cruz, o que demonstra possível incompatibilidade do seu patrimônio com a renda declarada.



    Diante do exposto, é importante o comparecimento do senhor Vinicius Ramos da Cruz perante esta Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, para a apresentação e esclarecimento de tais fatos” (e-doc. 7).



    Diferente do alegado pelos impetrantes, comprova-se, nas informações prestadas, que o paciente foi convocado para prestar esclarecimentos na condição de testemunha, e não de investigado (fl. 5, e-doc. 15).



    7. Os impetrantes pleiteiam inicialmente, neste habeas corpus, seja reconhecido ao paciente “[o] direito de não comparecer à CPMI, caso entenda que sua presença possa converter-se em mero ato de exposição ou constrangimento, sem finalidade instrutória legítima, sem que disso resulte qualquer sanção ou imputação penal”.



    Não há fundamento jurídico autorizador do deferimento desse pleito nos termos apresentados pelos impetrantes.



    8. O art. 206 do Código de Processo Penal dispõe que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”. Nesse sentido, o art. 218 do mesmo diploma legal estabelece que, “se, regularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública”.



    Assim, se a testemunha for intimada e não comparecer nem justificar sua ausência, a condução coercitiva poderá ser utilizada. A testemunha devidamente intimada tem a obrigação de comparecer no local, dia e horário designados, e, se não comparecer nem justificar a ausência, a ela poderão ser aplicadas as medidas previstas, basicamente, no art. 219 do Código de Processo Penal.



    9. O paciente foi convocado pela Comissão na específica condição de testemunha. Nessa condição, tem o dever de comparecimento e de observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da comissão parlamentar de inquérito, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição Federal, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. 



    A despeito das alegações dos impetrantes – que buscam afastar o paciente do dever de comparecer como testemunha na comissão parlamentar mista de inquérito – de que a convocação seria para depor como investigado, não há elementos a evidenciar essa condição. 



    A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social reitera ter convocado o paciente como testemunha e é nessa condição que ele tem o dever de comparecer. 



    10. As informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (e-doc. 15) tornariam até mesmo desnecessária esta decisão judicial, porque nelas se demonstra, com clareza, sobriedade e prudência, próprias da conduta pública no Estado Democrático de Direito, o respeito do Senado, como ocorre sempre, aos comandos constitucionais assegurados quanto aos direitos fundamentais das testemunhas nas comissões.  



    Entretanto, tendo o Poder Judiciário de responder aos pleitos legitimamente apresentados na postulação dos impetrantes, há de se enfatizar a condição de testemunha do paciente, reafirmada nas informações prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (e-doc. 15), e a necessidade de se assegurar o dever de comparecimento, com o resguardo do direito constitucional de não se autoincriminar, sem que se possa torná-lo investigado nesse mesmo ato ao qual se apresenta.



    Reitere-se que o comparecimento para prestar esclarecimentos à comissão parlamentar de inquérito não representa mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    A comissão parlamentar de inquérito dota-se de poderes investigatórios conferidos, constitucionalmente, a esse órgão, com o objetivo de atender ao interesse público especificado, valendo-se dos instrumentos legalmente assegurados para o atingimento de seu objetivo específico e eficiente, em equilíbrio com os direitos constitucionais daqueles que a ela comparecem por requisição de seus integrantes.  



    A testemunha convocada por Comissão Parlamentar de Inquérito tem o dever de comparecer em resposta à convocação que lhe tenha sido feita e de manifestar-se sobre fatos, dados e acontecimentos relacionados ao objeto da comissão. Tanto não afasta a garantia assegurada, constitucionalmente, de não autoincriminação, pelo que pode o convocado se esquivar de responder a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ou em sua incriminação, desde que, para tanto, deixe clara a razão de sua atitude. 



    Confira-se nesse sentido, por exemplo, decisão proferida no Habeas Corpus n. 119.341:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITOS DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito 
a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, o direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes.



    2. Ordem parcialmente concedida” (Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 28.4.2014).



    Assim, tendo sido expressamente convocado como testemunha (e-doc. 15), tem o paciente o dever de comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, na forma aprovada pelos seus integrantes e no exercício regular de suas funções constitucionais, assegurado a ele o respeito às garantias legal e constitucionalmente devidas. Portanto, indeferido o requerimento de não comparecimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS.



    11. Pelas peculiaridades da espécie em exame, na condição de testemunha na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, não há fundamento legal para conceder-se ao paciente o direito de não prestar o compromisso de dizer a verdade ou assinar qualquer termo nesse sentido.



    É certo que a legislação vigente lhe assegura o direito de exercer a prerrogativa constitucional de não lhe ser exigida resposta que importe em autoincriminação.



    Nos arts. 206 e 216 do Código de Processo Penal, dispõe-se que “a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor”, e o “depoimento da testemunha será reduzido a termo, assinado por ela”. Esses são deveres legalmente impostos, deles não se podendo escusar a testemunha, obrigada a se manifestar sobre todos os questionamentos cuja resposta não conduza à autoincriminação e a atender à determinação de colaboração de todo cidadão com o poder estatal investigatório de que está investida a comissão parlamentar de inquérito.



    Convocada, a pessoa pode manter-se em silêncio exclusivamente se questionada sobre fatos e atos que possam conduzir a seu comprometimento criminal. Como testemunha, não pode eximir-se do dever de dizer a verdade. Pode silenciar, afirmando o direito constitucional de não produzir provas contra si e deixando vislumbrar que haveria caminho para tanto se viesse a falar. Entretanto, não pode, como testemunha, negar-se a dizer a verdade se questionada, e, se vier a optar por silenciar, apenas afirma, nessa situação, seu direito de não se autoincriminar.



    Convocado como testemunha, o paciente tem o dever de comparecimento e observância dos trâmites legais inerentes à convocação, sob pena de frustrar ou dificultar as atividades investigativas da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, que, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”. Há de ser indeferido, reitere-se, o pleito do paciente de “não comparecer à CPMI, caso entenda que sua presença possa converter-se em mero ato de exposição ou constrangimento, sem finalidade instrutória legítima, sem que disso resulte qualquer sanção ou imputação penal” (fl. 13, e-doc. 1).



    12. Os impetrantes também pleiteiam o direito de o paciente “ser assistido por advogado durante todo e qualquer ato de oitiva, com possibilidade de intervenção técnica para resguardo de suas garantias” (fl. 13, e-doc. 1).



    No ponto, o paciente tem o direito de estar acompanhado pelo advogado que escolher, não podendo, contudo, retirar-se, a seu talante, da sessão em que estiver prestando esclarecimentos à Comissão. 



    A comissão parlamentar de inquérito e todos os seus integrantes têm o dever de tratar com urbanidade e respeito o depoente e os seus advogados, em cumprimento das normas constitucionais e legais que assim exigem quanto a todas as pessoas que se apresentam para colaborar com o Estado, em qualquer circunstância, disso não destoando o caso aqui apresentado.



    Todavia, não pode a testemunha avaliar ou interpretar se uma ou outra pergunta representaria, segundo critério subjetivo e destituído de razão objetiva, atual e urgente, algum questionamento como desrespeito a seu direito para, assim, se retirar do local. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATOS DE AÇÃO E OMISSÃO NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2023. CONVOCADO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. PARCIAL PROVIMENTO A MEDIDA LIMINAR. OBEDIÊNCIA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REFERENDO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 



    I – As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, ‘poderes de investigação próprios das autoridades judiciais’. O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais. 



    II – A CPMI realizou a convocação na qualidade de testemunha, logo, o paciente terá todos os direitos e deveres constitucionais inerentes a esta condição. 



    III – A testemunha deve manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados da CPMI de que tenha conhecimento. 



    IV – A testemunha tem a garantia do direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e a assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI. 



    V – Deferimento parcial da medida liminar requerida” (HC 
n. 233.049 MC-Ref, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2023).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 79.812, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16.2.2001; HC n. 80.584, Relator o Ministro Néri da Silveira, DJ 6.4.2001; HC n. 83.357, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ 26.3.2004; HC n. 79.589, Relator o Ministro Octavio Gallotti, DJ 6.10.2000; HC n. 79.244, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 24.3.2000; 
HC n. 88.553-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 25.5.2006; 
HC n. 88.703-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 12.9.2006; 
HC n. 93.371-MC, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 10.9.2007; 
HC n. 88.015, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 21.2.2006; 
HC n. 87.971-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 21.2.2006; e 
HC n. 86.837-MC, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ 10.10.2005.



    13. Assim, também no caso em exame, o paciente tem o dever de comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para a qual foi convocado na condição de testemunha, com o correspondente direito de ser assistido por seus advogados, e responder ao que lhe for indagado, sendo-lhe assegurado o direito de se calar exclusivamente quanto a questões que possam incriminá-lo, e, ainda, o direito de não imposição de medidas privativas de liberdade e restritivas de direito, tão somente quanto ao exercício do direito ao silêncio em questões que possam incriminá-lo.



    Qualquer negativa genérica ou relativa a dados que não importem, evidentemente, em autoincriminação será considerada desrespeitosa aos deveres e às prerrogativas dos integrantes da comissão parlamentar de inquérito e implicará descumprimento da legislação vigente e desta decisão judicial.



    14. Reitere-se, assim, que o direito ao silêncio, previsto no sistema jurídico vigente e consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal, refere-se ao direito de calar-se para a específica finalidade de não se autoincriminar, nos termos assegurados pelo inc. LXIII do art. 5º da Constituição da República.



    Esse direito traduz-se em decidir o convocado o que responder, ou não, sobre os questionamentos formulados quanto a fatos cujo relato o possa incriminar, não se admitindo desrespeito ou desapreço à comissão parlamentar de inquérito, com comportamento que importe em silenciar, em demonstração de injustificada desídia ao não responder a questões que em nada o comprometam, e seja apenas soberba imprópria e imotivada em relação aos deveres cívicos devidos.



    Não se admite possa o paciente calar-se peremptoriamente diante da Comissão Parlamentar de Inquérito quanto a matérias sobre as quais tem o dever de dizer a verdade e que em nada possa incriminá-lo.



    Devem ser respeitados, portanto, os limites próprios desse direito constitucional, exclusivamente concernentes a dados e informações específicas que poderiam levar à autoincriminação. Não se há de ter por incluídos nessa definição todo e qualquer questionamento e respectiva resposta sobre matéria que não indique nem possibilite autoincriminação, sob pena de cercear-se a atuação da comissão parlamentar de inquérito e descumprir-se o direito vigente nessa decisão judicial, em obstrução aos trabalhos do órgão parlamentar investigativo e em desrespeito a seus integrantes.



    Não há fundamento constitucional válido para assim se proceder. O convocado não se pode eximir de responder questões, por exemplo, sobre sua identificação ou qualquer outra sem relação com algo que possa incriminá-lo, negando reverência às atividades legítimas e necessárias da comissão parlamentar de inquérito, que presta serviço ao esclarecimento de questões de interesse público.



    Ademais, o direito de manter-se em silêncio tem o objetivo específico de o convocado não se autoincriminar, de resguardar-se de revelar fatos que podem conduzir a confissão não espontânea, produzindo provas contra si. 



    15. Também não se verifica a alegada “extrapolação da competência temática da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito”. A convocação do paciente foi devidamente justificada pelo Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (e-doc. 7), que, como antes mencionado, pode “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da Constituição da República.



    16. Pelo exposto, concedo parcialmente a ordem, apenas para assegurar ao paciente, que tem o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS para a qual convocado, que, ao ser inquirido por essa Comissão, tenha respeitado o direito de ser assistido por seu advogado e com ele comunicar-se pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994, de não ser obrigado a produzir prova contra si mesmo, podendo manter-se em silêncio e não ser obrigado a responder a perguntas que possam incriminá-lo. Está proibido o paciente, entretanto, de silenciar-se quando indagado sobre matéria que, nítida e objetivamente, não o incrimine, por exemplo, em relação a seus dados pessoais, sua qualificação. Também está proibido de faltar com a verdade sobre os demais questionamentos não inseridos nem contidos nesta cláusula e de retirar-se, a seu talante, da sessão em que estiver prestando esclarecimentos à Comissão.



    17. Expeça-se ofício urgente ao Senador Carlos Viana, Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, sobre a presente decisão.



    Remetam-se, com o ofício, cópias da inicial e da presente decisão.



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora